Tribunal: TJMT
Processo: 1007363-95.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007363-95.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARI VALDIR BERNARDO - CPF: 415.563.211-04 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MATERIAL DEVIDO NA FORMA DOBRADA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo prova da contratação de empréstimo, são indevidos os descontos realizados em folha de pagamento, o que enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de meros descontos e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo reclamação administrativa e nem restrição nos órgãos de proteção ao crédito, inexiste comprovação de situação vexatória ou qualquer outra situação que ocasione o reconhecimento de indenização por dano moral.

A devolução dos valores a título de dano material na forma dobrada é suficiente para a reposição do “status quo ante”.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada dos contratos, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, porque se trata de desconto indevido de empréstimo consignado não contratado, fato este que ultrapassa o mero dissabor e enseja o dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração da inexistência do vínculo contratual referente ao empréstimo consignado com prestação de R$ 220,82, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como condenar a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso refere-se a descontos referentes a empréstimo consignado diretamente na folha de pagamento da parte promovente, com parcelas no valor de R$ 220,82 (duzentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), ocorridos durante o ano de 2015.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, posto que não houve a comprovação da contratação do empréstimo consignado, já que não foi juntado qualquer contrato entre as partes.

Embora a parte promovida tenha juntado três contratos, todos devidamente assinados pela parte promovente, instruídos com cópia da CNH, comprovante de residência e holerite de pagamento, verifico que os valores das prestações contratadas não coincidem com o débito discutido na presente lide, vejamos:

- Contrato n. 210642804 com valor de R$ 5.523,12 a ser pago em 72 parcelas de R$ 86,71, com início em 20/08/2011 e término em 20/07/2017 (Id. 70522512);

- Contrato n. 219976772 com valor de R$ 2.248,66 a ser pago em 58 parcelas de R$ 38,77, com início em 20/02/2012 e término em 20/11/2016 (Id. 70522513); e

- Contrato n. 36866458 no valor de R$ 3.912,23 a ser pago em 84 parcelas de R$ 105,23, com início em 20/11/2014 e término em 20/10/2021 (Id. 70522514),

Dessa forma, inexistindo prova da contratação do empréstimo consignado com parcelas no valor de R$ 220,82 (duzentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), os descontos são indevidos.

Ressalta-se que apesar de o promovente alegar que os descontos totalizaram R$ 883,28 (oitocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), analisando os holerites juntados na inicial, verifico que somente constam descontos referentes ao empréstimo em apreço nos meses de setembro/2015 e outubro/2015, ambos no importe de R$ 220,82, totalizando R$ 441,64 (quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, não havendo provas acerca da contratação, não resta outra medida, a não ser declarar a inexistência de vínculo contratual referente ao empréstimo consignado e a devolução na forma dobrada do valor descontado indevidamente, na quantia de R$ 883,28 (oitocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, em relação ao dano moral, vê-se que o caso posto a julgamento se trata de mero desconto e não de restrição ou cobrança vexatória. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal desconto, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

A parte promovente não alega em nenhum momento que entrou em contato com a parte promovida para buscar solucionar o ocorrido, não tendo juntado protocolo de reclamação comprovando a tentativa de resolução pela via administrativa, ônus que lhe incumbia.

Levando-se em conta o fato de que inexiste comprovação de reclamação administrativa, bem como que não houve restrição nos órgãos de proteção ao crédito, não é possível vislumbrar situação vexatória ou qualquer outra situação que ocasione o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a devolução material na forma dobrada suficiente para a reposição do
status quo

ante
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a inexistência de vínculo contratual referente ao empréstimo consignado descontado na folha de pagamento da parte promovente, e condenar a parte promovida a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente, na quantia de R$ 883,28 (oitocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), já dobrado, atualizado pelo INPC a partir do efetivo desconto, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021